Tribunal: TJSP
Processo: 1003361-86.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aplicação de multa afastada, inexistência de embargos de declaração protelatórios.
DANO MORAL. Cobrança, via telefone, de contrato de empréstimo consignado declarado inexigível em ação declaratória anteriormente proposta pela instituição financeira. Ausência de comprovação de dor moral. Manutenção da multa cominatória para não haver cobrança do contrato declarado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aplicação de multa afastada, inexistência de embargos de declaração protelatórios.
DANO MORAL. Cobrança, via telefone, de contrato de empréstimo consignado declarado inexigível em ação declaratória anteriormente proposta pela instituição financeira. Ausência de comprovação de dor moral. Manutenção da multa cominatória para não haver cobrança do contrato declarado inexigível. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228774
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003361-86.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado DEOLINDO DE SOUSA NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003361-86.2018.8.26.0063 -Voto no 8825
2
VOTO No: 8825
APELAÇÃO No: 1003361-86.2018.8.26.0063
COMARCA: BARRA BONITA
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: DEOLINDO DE SOUSA NETO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Aplicação de multa afastada, inexistência de
embargos de declaração protelatórios.
DANO MORAL. Cobrança, via telefone, de
contrato
de
empréstimo
consignado
declarado inexigível em ação declaratória
anteriormente
proposta
pela instituição
financeira. Ausência de comprovação de dor
moral. Manutenção da multa cominatória
para não haver cobrança do contrato
declarado inexigível. Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de apelação interposta com o intuito
de ver o autor reformada a r. sentença de parcial procedência
proferida que determinou que as rés se abstenham de realizar
cobranças com relação ao contrato no 8123771 por meio de ligações,
cartas, e-mail ou qualquer outro tipo de contato, sob pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003361-86.2018.8.26.0063 -Voto no 8825
3
cominatória de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, por ligação
efetuada, bem como as condenou, solidariamente, ao pagamento de
R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais, com
correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, e de
juros de mora, de 1% ao mês, desde a sentença até o efetivo
pagamento e que arquem com as custas, despesas processuais, na
proporção de 1⁄2 para cada réu e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Primeiramente, insurge-se o Banco contra sua
condenação à multa na decisão que rejeitou os embargos
declaratórios e entendeu serem eles protelatórios. Defende ter
havido equívoco na fixação dos honorários advocatícios, de modo
que não é cabível a multa. Insiste na inexistência de dano moral
indenizável e impugna o quantum arbitrado e a fixação de multa
cominatória.
Preliminarmente, o autor aponta insuficiência
do preparo. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.
Recurso recebido em ambos os efeitos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Refuta-se a alegação de não conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003361-86.2018.8.26.0063 -Voto no 8825
4
recurso por insuficiência do preparo, porquanto o recolhimento se
deu com base no valor líquido da sentença, qual seja, aquele da
condenação, conforme o determinado pelo artigo 4o, parágrafo 2o,
da Lei Estadual 11.608/2003.1
Do mesmo modo, não se pode falar em vício
no preenchimento da guia de custas por apenas constar o no do
processo e a Comarca, sem o nome das partes. A ratio do disposto
no artigo 1o, item 8.1. do Provimento CG no 33/20132 é identificar o
recolhimento da taxa, o que foi feito.
Ingressou o autor com a presente ação com o
intuito de ser indenizado moralmente pelos danos morais causados
pelo apelante e sua empresa de cobrança NW Administradora Ltda,
tendo em vista as excessivas ligações de cobranças recebidas para
quitação do contrato de empréstimo consignado no 8123771, o qual
foi declarado inexigível na ação no 1000143-50.2018.8.26.0063.
Destaca-se que, embora reprovável a conduta
1 Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma:
I - 1% (um por cento) sobre o valor da causa no momento da distribuição ou, na falta desta, antes do despacho
inicial; essa mesma regra se aplica às hipóteses de reconvenção e de oposição;
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, como
preparo da apelação e do recurso adesivo, ou, nos processos de competência originária do Tribunal, como
preparo dos embargos infringentes; (NR);
§ 2o - Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo a que se refere o inciso II, será calculado sobre o
valor fixado na sentença, se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado eqüitativamente para esse fim, pelo
MM. Juiz de Direito, de modo a viabilizar o acesso à Justiça, observado o disposto no § 1°.
2 8.1. É obrigatório o preenchimento do campo “Observações” constante da DARE-SP, com os seguintes dados: o
número do processo judicial, quando conhecido; natureza da ação, nomes das partes autora e ré e a Comarca na
qual foi distribuída ou tramita a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003361-86.2018.8.26.0063 -Voto no 8825
5
de cobrança de dívida declarada inexigível, há que se reconhecer
que a simples cobrança, ainda que insistente e incômoda, como são
as ligações telefônicas relatadas pelo autor, não
enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, o que poderia
se dar no caso de inscrição do nome do autor no cadastro de
inadimplentes.
Ensina YUSSEF CAHALI : “Na realidade, os
exageros de primeira hora, resultante de uma exultada demanda
reprimida, paulatinamente vão sendo recompostos, o que induz o
mérito de restaurar a dignidade de um instituto tão penosamente
consagrado em nosso direito.” 3Prossegue mais adiante o mestre: “se
o ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor
profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início
da busca do dano moral; o que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral
uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à
palavra o mais largo significado.” (cf. ob. cit., pág. 53).
Data vênia ao entendimento esposado em
primeiro grau, não há prova de ter passado o autor pelas situações
angustiantes acima delineadas. Mas, sim, mero aborrecimento. Não há
lugar, portanto, para a indenização por danos morais, dada a ausência,
no caso, de nexo de causalidade.
3 CAHALI, Yussef Said, Dano Moral, 4a ed., RT, pág. 52

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003361-86.2018.8.26.0063 -Voto no 8825
6
Merece provimento o recurso também quanto
à sua condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026,
§2o, do CPC, eis que os embargos não são protelatórios. A fixação
dos honorários advocatícios deve ter como base de cálculo o valor
da condenação das rés, nos moldes do artigo 85, parágrafo 2o, do
Novo Código de Processo Civil, o que não foi observado pela
decisão de primeiro grau.
Há, no entanto, que se reconhecer cabível a
fixação da multa cominatória para que as rés se abstenham de
realizar as cobranças do contrato de empréstimo consignado no
8123771.
No tocante à fixação da multa cominatória,
importa trazer a lume a lição de LUIZ GUILHERME MARINONI:
“Se o princípio da efetividade, albergado no art. 5o, XXXV, da CF,
garante o direito à tempestividade da tutela jurisdicional, ele também
garante, como diz a melhor doutrina italiana, o direito às
modalidades executivas adequadas a cada situação conflitiva
concreta. Assim - se a execução da tutela antecipatória baseada em
fundado receio de dano não tem efetividade mediante a via
expropriatória, deve ser admitida, inclusive para que seja observada
a Constituição Federal, a tutela antecipatória de soma por meio da
imposição de multa. Não é preciso que o legislados tenha deferido ao
juiz, expressamente, a possibilidade de usar a multa para efetivar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003361-86.2018.8.26.0063 -Voto no 8825
7
tutela antecipatória. A possibilidade do seu uso decorre do fato de
que a outorga de meios para que esse poder possa ser
concretizado.(...)”4.
É, portanto, ela cabível no presente caso.
A fixação das astreintes foi realizada com o
intuito de dar efetividade à ordem judicial que declarou o contrato,
objeto dos autos, inexistente. Tal imposição dá coercibilidade à
determinação do douto Magistrado.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado parcial
provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a ação,
afastando-se o dano moral indenizável e a multa pela oposição dos
embargos de declaração. Diante da sucumbência mínima dos réus,
invertem-se os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade
concedida à fl. 17.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
4 LUIZ GUILHERME MARINONI. A Antecipação da tutela. 8a edição. 2004. Editora Malheiros. pág. 268/9.